Tribunal: TJMT
Processo: 0003002-23.2018.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003002-23.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER DA SILVA BORGES - CPF: 021.944.041-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PARADA DESOBEDECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, caput
,
CTB
) e desobediência (art. 330
,
CP
), à pena total de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 20 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.

2.
Fatos relevantes: (
i
) condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool; (
ii
) desobediência à ordem de parada emitida por policiais militares; (
iii
) empreendimento de fuga após ordem policial; (
iv
) elaboração de auto de constatação de embriaguez registrando sinais de alteração psicomotora; (
v
) confissão extrajudicial do réu sobre consumo de bebida alcoólica; (
vi
) depoimentos harmônicos dos policiais militares em juízo; (
vii
) negativa do réu em juízo quanto aos fatos narrados na denúncia; (
viii
) ausência de contraprova produzida pela defesa.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora; (
ii
) absolvição do crime de desobediência por ausência de prova inequívoca do descumprimento da ordem de parada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A quest
ão
em discussão consiste em: verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A constatação do crime de embriaguez ao volante não depende exclusivamente do teste
alcoolemia
, podendo ser comprovada por outros meios de prova em direito admitidos
.

6.
As declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.

7.
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública
,
independentemente da distância percorrida ou tempo despendido na perseguição.

8.
Constitui ônus da defesa a produção de contraprova, por qualquer meio legalmente admissível, prevista na parte final do § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

9.
A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante
e de desobediência
estão comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pela confissão do apelante na fase extrajudicial, corroborada pela prova oral colhida em juízo.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306,
caput
e § 2º; CP, art. 330; CPP,
arts
. 156, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB,
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS; TJMT,

Enunciado Orientativo n. 8 da T
CCR
,
ApCrim
n. 0000651-29.2017.8.11.0010
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública em favor do réu

Elder da Silva Borges
contra a sentença do Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop
,
nos autos da ação penal n.
0003002
-
23
.20
18
.8.11.00
15
, que o condenou pela prática do crime

de embriaguez ao volante

(
art
.
306
,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro
)
e de desobediência (art. 330, CP)
, à pena
total
de
6

(se
is
) me
ses
e 15 (quinze)
de
detençã
o
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direitos e
acrescida das sanções acessórias de pag
a
mento de
2
0

(
vinte
) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

2
(
dois
) meses
(id.
301221385
).

Nas
razões recursais
, a defesa p
leiteia

a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do apelante
e de que ele tenha descumprido a ordem de parada dos
policiais
,
com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
(id.
301221400
).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público

se
manifest
a
pelo
desprovimento
do recurso
(id.
301221403
).

A Procurad
oria-Geral de Justiça opin
a

pelo

des
provimento
do
apelo defensivo

(id.
304213859
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Elder da Silva Borges

foi
denunciado
pelo
s
crime
s

de embriaguez ao volante

(
art. 306
,
caput
,

do
CTB
)
e desobediência (art.
330, CP)
,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)
Consta
que no dia 16 de julho de 2016, às00:30hr, na Rua Colonizador Ênio
Pipino
, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado ELDER DA SILVA BORGES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como,
desobedeceu

ordem
legal de funcionário público, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/04),

auto de constatação de

embriaguez (
fls. 05/08) e depoimentos(fls.10/14).

Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Blazer, placa CIN-6529, pela Rua Colonizador Ênio
Pipino
, momento em que policiais militares deram ordem de parada ao Denunciado, sendo tal ordem desobedecida. Ato contínuo, o Denunciado empreendeu fuga, foi perseguido e abordado pelos policiais, ocasião em foi constatada a embriaguez alcoólica do
Denunciado. (
...
)”
(
id.
301221045
).

Encerrada a
fase instrutória,
a pretensão punitiva foi

julg
ada

procedente
,
nos termos da denúncia, razão pela qual o
apelante

foi condenado

à
pena
privativa de liberdade
de

6

(seis
) me
ses e 15 (quinze)
de
detençã
o
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma pena restritiva de direitos e
acrescida das sanções acessórias de pag
a
mento de
20
(
vinte
) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

2
(
dois
) meses
.

Irresignada
,
a
defesa
postula a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Para subsidiar o pleito absolutório, sustenta

que não há prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do apelante, destacando a ausência de exame com etilômetro e a insuficiência do termo de constatação de embriaguez
e do depoimento dos policiais para
comprovar a prática delitiva.
F
risa
, ainda,
que

o acompanhamento
dos policiais
se deu
por curto período
após a ordem de parada supostamente descumprida, consoante relato dos próprios agentes de segurança
,
o que não seria suficiente
para
configurar o crime de desobediência.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a Lei 12.760/12, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ampliou significativamente os meios de prova para demonstração da embriaguez ao volante, permitindo que, na ausência de exames de alcoolemia, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do condutor
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constatação do crime de embriaguez ao volante não depende exclusivamente do teste do bafômetro ou exame de sangue, podendo ser comprovada por outros meios de prova em direito admitidos:

“(...) A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
23/03/2019).

Por sua vez, o crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, consiste em desatender, sem violência ou grave ameaça, ordem legal de funcionário público.

Com efeito, o
crime se consuma quando o agente se abstém de realizar o fato determinado (ordem de fazer) ou quando realiza o fato proibido (ordem de não fazer).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas"
(
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS,
relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma
,
DJe
30/08/2018
).

N
o caso dos autos, a materialidade e autoria de ambos os crimes restaram plenamente demonstradas pelo
s elementos de informação colhidos na
etapa
policial
e pelo
robusto conjunto probatório produzido
em juízo
.

De início, destaca-se
a existência
de auto de constatação de embriaguez
, c
onfeccionado em consonância com as disposições da Resolução nº 432/2013 - CONTRAN, registrando que o apelante apresentava, quanto à atitude: agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso; quanto à capacidade motora e verbal: fala alterada e dificuldade no equilíbrio; quanto aos sintomas e sinais aparentes: sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; quanto à orientação e memória: não sabia a data e a hora, mas sabia seu endereço e se lembrava dos atos cometidos
(id.
301221024
– Págs.

38-39).

Na fase policial
,
a testemunha
Douglas Henrique Barboza da Rocha
, que estava como passageiro, confirmou perante a autoridade policial que
“
estavam tomando umas cervejas e comendo porções
”
e que
“
o policial detectou que o Elder estava bêbado
”
(
id.
301221024 - Pág. 48
)
.

Interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o réu
Elder da Silva Borges

admitiu que
, antes de ser abordado, por volta das
00:30h,

“
estava comendo umas porções e tomando umas cervejas; que não sabe quantas bebeu; que estava na lanchonete desde as 19h30
”
do dia anterior
(id.
301221024 - Pág. 51
)
.

Na fase judicial, o
policial militar
Carlos Henrique dos Santos
relatou que,
na data dos fatos
, a guarnição visualizou uma caminhonete Blazer transitando de forma desorde
nada
pela via pública.
Elucidou
que
foi ordenado ao condutor que parasse o veículo para abordagem policial
, por meio de
sinais sonoros e luminosos,
porém
o acusado
não atendeu
ao comando
e continuou o trajeto na via. Após algum tempo de acompanhamento, quando finalmente parou, os policiais perceberam que o apelante estava em visível estado de embriaguez, cambaleando, com dificuldade no equilíbrio e exalando forte odor etílico no hálito.
Declarou que t
anto o condutor quanto o passageiro apresentaram resistência à abordagem, não acatando às ordens de procedimento padrão
(mídia audiovisual – id.
301221380
).

Do mesmo modo,
o policial militar

Cainan
Felipe Dias dos Santos
confirmou em juízo que
a equipe
visualiz
ou
uma caminhonete sendo conduzida de forma irregular na Rua Colonizador Ênio
Pipino
e, na tentativa de abordagem, foi feito
um curto
acompanhamento. Quando o motorista desceu do veículo, estava visivelmente alterado e embriagado, com dificuldade no andar, agressividade, desordem nas vestes e odor etílico no hálito. Esclareceu que ambos (condutor e passageiro) estavam muito exaltados com a abordagem policial
(mídia audiovisual – id.
301221380
).

Interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o acusado
n
egou veementemente a versão apresentada na denúncia, sustentando que
, no dia dos fatos, estava
acompanhado de seu amigo Douglas, com destino à residência de conhecidas em bairro próximo, quando, ao avistar viatura policial militar posicionada transversalmente na Rodovia BR-163, realizou conversão em rotatória e ingressou na via perimetral Rua Colonizador Ênio
Pipino
, momento em que foi perseguido e abordado pelos agentes.

O interrogando
ainda negou
ter consumido bebida alcoólica naquela data, bem como ter desobedecido à ordem de parada policial, asseverando que imediatamente atendeu à sinalização e estacionou o veículo para a abordagem, ocasião em que alega não ter sido submetido ao teste
do etilômetro
pelos policiais militares
(mídia audiovisual – id.
301221380
).

Apesar de a versão do apelante não ter se repetido em juízo, sua confissão extrajudicial possui valor probatório, especialmente por ter sido corroborada pela prova testemunhal produzida durante a instrução processual
,
especialmente os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo.

A propósito,
as declarações prestadas por policiais têm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova e ausentes indícios de perseguição pessoal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Sob essa ótica, quanto ao crime de embriaguez ao volante, a prova oral demonstra inequivocamente que o apelante conduziu a caminhonete GM/Blazer com capacidade psicomotora alterada, apresentando sinais
marcantes
de embriaguez, corroborados pela
sua
confissão extrajudicial e pelo depoimento da testemunha que estava no veículo.

Paralelamente, no tocante ao crime de desobediência, restou amplamente comprovado que os policiais militares emitiram ordem expressa e individualizada de parada ao apelante, através de sinais sonoros e luminosos, mas
ele
deliberadamente desobedeceu à ordem e prosseguiu conduzindo a caminhonete pela via pública, somente parando após determinado período de acompanhamento policial.

É relevante observar que o delito de desobediência se consumou
no momento em que
o apelante desobedeceu à ordem legal, independentemente da distância percorrida ou tempo despendido na perseguição, contrariamente ao sustentado pela defesa.

Em contrapartida, a versão do apelante, tanto em relação ao não consumo de bebida alcoólica quanto ao imediato atendimento à ordem de parada, encontra-se isolada e em flagrante dissonância com o robusto conjunto probatório dos autos, não merecendo credibilidade diante da harmonia e coerência dos demais elementos de prova.

Ademais, destaca-se que, diante da dicção do artigo 156 do Código de Processo Penal, compete ao apelante produzir a contraprova referida na parte final do §2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não se verifica, nos autos, qualquer requerimento do apelante visando à realização de exame complementar que demonstrasse que não estava com a capacidade psicomotora alterada.

Durante a instrução processual, o apelante não requereu nem produziu qualquer prova testemunhal ou documental apta a demonstrar que estava em condições de conduzir veículo automotor ou que não desobedeceu à ordem policial.

Nesse aspecto, extrai-se precedente deste Sodalício que destaca ser ônus da defesa a produção de contraprova, por qualquer meio legalmente admissível, prevista na parte final do §2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:
“(...) em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo, a contraprova ao exame visual de embriaguez constitui ônus da defesa
(...)”

(
TJMT,
ApCrim
n. 0000651-29.2017.8.11.0010,
Rel. Des.
Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
01/06/2020).

Diante dessas considerações, ante a prova oral produzida em juízo, consubstanciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, somada ao auto de constatação de embriaguez, à confissão extrajudicial do réu e à ausência de qualquer elemento probatório em sentido contrário, é incabível o acolhimento do pedido absolutório.

Ante
tod
o
exposto,

nego

provimento
a
o recurso interposto
pelo
réu

Elder da Silva Borges
,
em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025